Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO.
1. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou em residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa.
2. Mantém-se o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, se o réu é multirreincidente e portador de maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.